Tribunal: CARF
Processo: 16327.907044/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 09/07/2003
IOF. CONTRATOS DE MU ́TUO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA.
A prova do pagamento indevido do IOF incidente sobre o contrato de mu ́tuo se faz a` vista do documento comprobato ́rio de que os recursos mutuados foram colocados e posteriormente mantidos a` disposic ̧a~o do sujeito passivo, momento em que se constitui o fato gerador e a partir do qual, tambe ́m, delimita-se a obrigac ̧a~o tributa ́ria, sendo possível, considerando o princípio do formalismo moderado e do princípio da verdade material, a sua juntada aos autos de forma extemporânea, nos limites do art. 16, § 4o, c, do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907044/2008-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.268 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Data do fato gerador: 09/07/2003

A prova do pagamento indevido do IOF incidente so

-
, sendo possível, considerando o princípio do formalismo
moderado e do princípio da verdade material, a sua juntada aos autos de forma
extemporânea, nos limites do art. 16, § 4o, c, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à instância a
quo para apreciação dos documentos juntados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907044/2008-85
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907044/2008-85

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 297 a 325), interposto pelo Contribuinte, em
18 de março de 2021, em face do Acórdão no 3003-001.360 (e-fls. 198 a 206) de 30 de setembro
de 2020, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao Recurso
Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OP
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
T

Data do fato gerador: 09/07/2003
I
o

-
ria.

Evid
j
direito vindicado.
Diante de tal decisão o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-
fls. 215 a 218) em 27 de novembro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls 222 a 225), em 8 de fevereiro de 2021, o Presidente da 3a Turma Extraordinária
da 3a Seção do CARF rejeitou os embargos por serem improcedentes as alegações de vício de
omissão e obscuridade
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 329 a
338), de 9 de junho de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu
parcialmente o recurso do Contribuinte para a rediscussão da seguinte matéria: comprovação de
ocorrência do fato gerador do IOF – admissão de provas extemporâneas.
Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 357 a 375) em
29 de junho de 2021
Em Despacho em Agravo (e-fls. 383 a 386), de 2 de agosto de 2021, a Presidente
da CSRF rejeitou o agravo e confirmou seguimento parcial do Recurso Especial do Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 395 a 399), em 9 de
setembro de 2021, requerendo que seja negado provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907044/2008-85

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade.
A matéria admitida refere-se a admissão de provas extemporâneas para
comprovação de ocorrência do fato gerador do IOF. Na decisão recorrida não se tomou
conhecimento de provas apresentadas após a interposição do Recurso Voluntário (o contrato de
mútuo e o extrato bancário, e-fls. 176).
Salienta-se que o acórdão indicado como paradigma para demonstrar e comprovar
a divergência jurisprudencial, Acórdão no 3803-004.016, refere-se ao mesmo tributo, mesmo
Contribuinte, apenas com a diferença em relação a data do fato gerador. Ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE O C , C
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
T TULOS
OU
VALORES
M - IOF
Data do fato gerador: 26/03/2003

recolhido que

estabelecida.
FINANCEIRA.

imposta pelo art. 166 do CT
financeiro.

O Contribuinte aduz que apresentou documentos que comprovam o indébito de
IOF. Verifica-se que já nos Embargos de Declaração, que em análise foram rejeitados, o
Contribuinte alega omissão no que tange apreciação destes documentos. Cita-se trecho que bem
pontua seu pleito (e-fls. 217)
-se omisso

quais, como visto, sequer foram
apreciados.
9. Nesse aspe
fls. 134 a 170
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907044/2008-85

i
R$ 2.093.418,96 concedidos
Ltda. em 20.06.2002 (at

ii

to a maior de IOF. (vide
fls. 176 a 196).
No Recurso Especial reforça seus argumentos da seguinte forma (e-fls. 303 e
seguintes):

do correntista, quai
segundo constam das fls. 172/196 dos
autos,
15. E
fins de dem

admitiu os embargos (fls. 222/225 dos autos).
Veja-se:
(...)
16. Nesse aspecto, mister se dest

aprec
primeira
172/196 dos autos).
17. Dessa forma, a 3a a
que
entendimento de outras Turmas desse E. CA
-
004.0273
(Doc_Comprobatorio01)
e
no
1301-00.1214
(Doc_Comprobatorio02),
efeito

provimento dos recursos interpostos. Confira-se:
(...)
A Fazenda Nacional sustenta em Contrarrazões que a determinação legal de
vedação de juntada de novos documentos tem por fito a preservação das instâncias de
julgamento, na medida em que a juntada posterior de documentos implica na supressão de sua
análise pelo órgão de julgamento inferior. E requer, caso se entenda possível a juntada
posterior de documentos, que os autos retornem à instância inferior para apreciação da matéria
objeto da lide.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.268 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907044/2008-85

Considerando o princípio do formalismo moderado em matéria de direito
administrativo tributário e o princípio da verdade material, entende-se plausível o pleito do
Contribuinte com a apreciação de documentos juntados aos autos, bem como o pleito subsidiário
da Fazenda Nacional de retorno à instância inferior para análise, nos limites do art. 16, § 4o, c, do
Decreto 70.235/72.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento com retorno dos autos à instância a quo
para apreciação dos documentos juntados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital